Tribunal: TJPA
Processo: 0862779-34.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862779-34.2018.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JACQUELINE AMARAL DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0862779-34.2018.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
EMBARGADA: JACQUELINE AMARAL DE CARVALHO
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DO TÍTULO ORIGINAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que rejeitou apelação interposta contra sentença de indeferimento da petição inicial e extinção do feito sem resolução do mérito, em ação de busca e apreensão fundada em cédula de crédito bancário não apresentada em sua via original.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta (i) omissão quanto à validade de documento digitalizado no processo eletrônico e à aplicação dos princípios da primazia do mérito, cooperação e instrumentalidade das formas; (ii) omissão quanto ao enfrentamento de dispositivos constitucionais para fins de prequestionamento; e (iii) contradição quanto à comprovação da não circulação do título.

III. Razões de decidir

Não há omissão quanto à validade de documento digitalizado, pois a exigência da apresentação da via original da cédula de crédito bancário decorre de requisito material ligado aos princípios da cartularidade e da circulação dos títulos de crédito, não sendo afastada pela sistemática do processo eletrônico.

Os princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação e da instrumentalidade das formas não autorizam a dispensa de requisito essencial de natureza material, tendo sido oportunizada à parte a apresentação do documento original, sem cumprimento da determinação judicial.

Não há omissão quanto ao prequestionamento, pois o julgador não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais invocados, bastando a fundamentação suficiente, sendo os temas considerados prequestionados nos termos do art. 1.025 do CPC.

Inexiste contradição no acórdão, uma vez que a ausência de comprovação da não circulação do título é compatível com a exigência da apresentação da via original, sendo a cópia digitalizada insuficiente para tal verificação.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, inexistindo quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: “1. A apresentação da via original da cédula de crédito bancário é requisito material indispensável à propositura da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969. 2. A juntada de documento digitalizado não supre a exigência do título original, por não assegurar a verificação da autenticidade e da não circulação. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 139, IX, 320, 321, 425, VI, 485, I e IV, 488, 1.022 e 1.025; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 3º e 4º; Lei nº 10.931/2004, arts. 28 e 29.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0862779-34.2018.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
EMBARGADA: JACQUELINE AMARAL DE CARVALHO
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face do acórdão proferido nos autos do
Agravo Interno na Apelação Cível nº 0862779-34.2018.8.14.0301
, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que negara provimento à apelação interposta contra sentença de indeferimento da petição inicial e extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I e IV, do Código de Processo Civil.

Na origem, trata-se de
Ação de Busca e Apreensão
, ajuizada pelo ora embargante com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969, lastreada em Cédula de Crédito Bancário nº 12595326, garantida por alienação fiduciária. O Juízo a quo determinou a apresentação da via original do título, para fins de certificação e vinculação, sob pena de indeferimento da inicial. Diante da não apresentação do documento físico, sobreveio sentença terminativa.

Interposta Apelação, esta Relatoria, em decisão monocrática, negou-lhe provimento, entendimento posteriormente confirmado pelo colegiado ao julgar improcedente o Agravo Interno interposto pela instituição financeira, conforme acórdão de ID 33504547, no qual se reafirmou a imprescindibilidade da apresentação da via original da cédula de crédito bancário, em observância aos princípios da cartularidade e da circulação dos títulos de crédito, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Irresignado, o Banco do Brasil opõe os presentes Embargos de Declaração (ID 33696025), com fundamento nos arts. 1.022 e 1.025 do CPC, sustentando a existência de omissões e contradições no acórdão embargado.

Em síntese, aduz o embargante:

a) que o acórdão teria incorrido em omissão ao não enfrentar adequadamente a compatibilização da exigência da via física do título com a sistemática do processo judicial eletrônico, especialmente quanto à força probante dos documentos digitalizados, nos termos do art. 425, VI, do CPC;

b) que houve omissão quanto à aplicação dos princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação processual e da instrumentalidade das formas (arts. 4º, 6º, 139, IX, e 488 do CPC), porquanto teria sido mantida extinção prematura do feito por formalismo excessivo;

c) que o acórdão deixou de enfrentar dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados nas razões recursais, notadamente os arts. 5º, XXXV e LV, da Constituição Federal, configurando omissão para fins de prequestionamento;

d) que teria havido contradição na decisão colegiada ao afirmar a inexistência de comprovação idônea quanto à não circulação do título, embora, segundo sustenta, o documento digitalizado juntado aos autos corresponderia ao original físico;

e) por fim, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com efeitos integrativos e prequestionatórios, nos termos do art. 1.025 do CPC, a fim de viabilizar eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

Conforme certidão de ID 34356979 (), deixou-se de efetivar a intimação da parte recorrida, considerando não ter havido a triangularização processual, razão pela qual não foram apresentadas contrarrazões aos presentes aclaratórios.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0862779-34.2018.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
EMBARGADA: JACQUELINE AMARAL DE CARVALHO
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

V O T O

Conheço dos Embargos de Declaração, porquanto tempestivos e formalmente adequados, nos termos dos arts. 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil.

No mérito, contudo, não merecem provimento.

I — DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO E À FORÇA PROBANTE DO DOCUMENTO DIGITALIZADO

Sustenta o embargante, em primeiro lugar, que o acórdão embargado teria incorrido em omissão ao deixar de examinar a compatibilização entre a exigência da via original da cédula de crédito bancário e a sistemática do processo judicial eletrônico, especialmente no que concerne à força probante dos documentos digitalizados, na forma do art. 425, VI, do Código de Processo Civil.

Sem razão, todavia.

O acórdão embargado não padece de qualquer omissão a esse respeito. Ao contrário, a questão foi expressamente considerada no julgamento, ao se reafirmar que a exigência da apresentação da via original da cédula de crédito bancário na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969 não decorre de mero formalismo procedimental, mas de imperativo de ordem material ligado à própria estrutura jurídica dos títulos de crédito.

Com efeito, a força probante dos documentos digitalizados, prevista no art. 425, VI, do CPC, refere-se à validade dos documentos eletrônicos como meio de prova no âmbito do processo, mas não tem o condão de afastar os requisitos materiais impostos pelo direito cambiário. O processo judicial eletrônico disciplina a forma de prática dos atos processuais, sem alterar os pressupostos de direito material exigidos para a propositura de determinadas demandas.

A ação de busca e apreensão, na disciplina do Decreto-Lei nº 911/1969, pressupõe a existência de título líquido e certo que represente a dívida garantida por alienação fiduciária, sendo indispensável que esse título seja apresentado em sua via original para que o Juízo possa aferir a autenticidade do instrumento, verificar a ausência de circulação, certificar o endosso eventualmente existente e vincular o documento ao feito. O documento digitalizado, por sua natureza, não permite a realização dessas verificações com o mesmo nível de segurança jurídica.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado, - em entendimento que este TJPA tem adotado de forma pacífica -, a imprescindibilidade da apresentação da via original da cédula de crédito bancário nas ações de busca e apreensão, em razão dos princípios da cartularidade e da circulação que regem os títulos de crédito, não se admitindo a substituição do original pelo documento digitalizado.

Cito precedentes desta turma julgadora:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. IMPRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO. PRINCÍPIOS DA CARTULARIDADE E CIRCULARIDADE.
JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO STJ E DO TJPA. I – A cédula de crédito bancário, por possuir natureza circulável, exige a apresentação da via original para aparelhar a ação de busca e apreensão, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
II – A juntada de “original digitalizado” não supre a exigência legal, inexistindo comprovação de não circulação do título ou justificativa idônea para dispensar o documento físico.
III – Intimações realizadas por domicílio judicial eletrônico são válidas e suficientes, ausente demonstração de prejuízo, não havendo nulidade a ser reconhecida. IV - O agravo interno não se presta à rediscussão do mérito decidido monocraticamente, limitando-se à verificação de eventual desacerto da decisão agravada. V - Recurso conhecido e negado provimento
. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08627793420188140301 33504547, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 21/01/2026, 2ª Turma de Direito Privado)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EM FORMATO CARTULAR. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. FORMALIDADE ESSENCIAL. RECURSO DESPROVIDO. (...)

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Tese de julgamento
: A Cédula de Crédito Bancário emitida em formato cartular exige, para a propositura válida de ação de busca e apreensão, a apresentação da via original do título ou a demonstração de sua autenticidade por meio de certificação digital válida. A mera juntada de cópia digitalizada do título, desacompanhada de certificação reconhecida ou justificativa idônea, é insuficiente para autorizar a concessão de medida liminar de apreensão do bem
. A exigência da via original não configura formalismo excessivo, mas medida necessária à proteção da segurança jurídica e à prevenção de cobrança em duplicidade, em observância ao princípio da cartularidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320, 321, 485, I e IV; Lei nº 10.931/2004, arts. 28 e 29, § 1º; MP nº 2.200-2/2001, art. 10; Decreto-Lei nº 911/69, arts. 3º e 4º.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08077732820258140000 33490425, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 26/01/2026, 1ª Turma de Direito Privado)

Ementa: direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Cédula de crédito bancário. Necessidade de apresentação do título original. Princípio da cartularidade e circulabilidade. Ausência de requisito essencial para a propositura da ação. Liminar revogada. Recurso provido.

(...)

Tese de julgamento:
1. A apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário é requisito indispensável ao ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, em razão da cartularidade e circulabilidade do título
. 2. A juntada de mera cópia desacompanhada de justificativa idônea constitui vício essencial que impede a concessão ou manutenção da liminar de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º; Lei nº 10.931/2004, art. 29, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1917965/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 14.02.2022, DJe 22.02.2022; STJ, REsp 1946423/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 09.11.2021, DJe 12.11.2021; TJPA, AI nº 0808112-60.2020.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 25.01.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0005343-36.2016.8.14.0006, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 04.05.2021.
(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08058948320258140000 33382527, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 21/01/2026, 2ª Turma de Direito Privado
)

Inexiste, portanto, a apontada omissão.

II — DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AOS PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO MÉRITO, DA COOPERAÇÃO E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS:

Alega o embargante, ainda, que o acórdão embargado teria sido omisso ao não ponderar os princípios da primazia do julgamento do mérito (art. 4º do CPC), da cooperação processual (art. 6º do CPC), da instrumentalidade das formas e do poder de adaptação do juízo (art. 139, IX, do CPC), além do comando do art. 488 do mesmo diploma, que impõe a preferência pelo julgamento do mérito sempre que possível.

Também aqui não assiste razão ao embargante.

Os princípios invocados foram devidamente considerados no âmbito do julgamento, implicitamente, ao se consignar que a exigência não era de ordem meramente formal, mas de natureza substantiva. O princípio da instrumentalidade das formas pressupõe que o ato processual possa atingir sua finalidade sem a observância da forma prescrita. Na hipótese, porém, a apresentação da via original da cédula de crédito bancário não se confunde com mera exigência de forma; trata-se de condição sine qua non para a validade e a segurança da tutela requerida, dado que a própria eficácia do título depende de sua existência física para fins de circulação, endosso e cancelamento.

O princípio da primazia do mérito, consagrado nos arts. 4º e 488 do CPC, opera em favor do saneamento de nulidades e irregularidades sanáveis, não podendo ser invocado como fundamento para se dispensar requisito de admissibilidade previsto em lei especial, de caráter material, cuja ausência compromete a própria higidez do provimento jurisdicional pretendido.

Da mesma forma, o dever de cooperação processual previsto no art. 6º do CPC foi observado pelo Juízo de origem, que intimou a parte autora para que promovesse a apresentação do documento original, assinalando prazo razoável para tanto, antes de proferir a sentença terminativa. A extinção do feito sem resolução de mérito, nesse contexto, não decorreu de postura contrária à cooperação, mas da inércia do próprio embargante, que deixou de cumprir determinação judicial claramente estabelecida.

Não há, pois, omissão a ser suprida neste ponto.

III — DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AO PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS

Sustenta o embargante, ademais, que o acórdão embargado teria deixado de enfrentar os arts. 5º, XXXV e LV, da Constituição Federal, invocados nas razões do Agravo Interno, configurando omissão para fins de prequestionamento.

Esse argumento também não prospera.

Inicialmente, impõe-se registrar que os Embargos de Declaração não se prestam a forçar o órgão julgador a se manifestar sobre todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes. A exigência que decorre do dever de fundamentação das decisões judiciais é a de que o órgão jurisdicional enfrente as questões relevantes para a solução da controvérsia, não que reproduza, de forma analítica, cada preceito normativo mencionado pelas partes.

No caso, a garantia do acesso à jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF) e o direito ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, da CF) foram implicitamente considerados ao se assentar que a extinção do feito sem resolução do mérito se deu após regular intimação da parte para cumprimento de determinação judicial. Não houve supressão de qualquer fase processual, nem cerceamento do direito de defesa.

A propósito do prequestionamento, cumpre observar que o art. 1.025 do CPC equipara aos expressamente debatidos os temas objeto de Embargos de Declaração, ainda que o tribunal se recuse a sanear o vício apontado. Dessa forma, para os fins de admissibilidade de eventual recurso especial ou extraordinário, considera-se prequestionada a matéria trazida nos presentes aclaratórios, independentemente de pronunciamento expresso do colegiado.

Não existe, portanto, omissão quanto a esse ponto.

IV — DA INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO

Por fim, aponta o embargante suposta contradição no acórdão, ao argumento de que o colegiado teria afirmado a inexistência de comprovação idônea quanto à não circulação do título, embora o documento digitalizado juntado aos autos correspondesse ao original físico.

Não há contradição alguma.

Contradição, para fins de embargabilidade, é o vício lógico que se manifesta quando duas proposições afirmadas no mesmo acórdão se excluem mutuamente, tornando a decisão internamente incoerente. Não se confunde com o inconformismo da parte diante do resultado desfavorável, nem com a discordância quanto ao critério de avaliação das provas adotado pelo órgão julgador.

O acórdão embargado é inteiramente coerente. A afirmação de que não havia prova idônea quanto à não circulação do título não contraria a conclusão sobre a imprescindibilidade do original. Ao contrário, ambas as assertivas se complementam: justamente porque a cédula de crédito bancário é um título de crédito sujeito ao princípio da cartularidade e pode circular por endosso, somente a apresentação da via original permite ao Juízo verificar se o documento não foi negociado com terceiros, certificando a titularidade e a cadeia de transferências. A cópia digitalizada, ainda que reproduza fielmente o conteúdo do instrumento, é incapaz de fornecer essa certeza.

Inexiste, portanto, qualquer vício lógico-formal no acórdão a ser sanado pela via dos embargos declaratórios.

V — DA NATUREZA INFRINGENTE DOS EMBARGOS E DA AUSÊNCIA DE VÍCIOS DECLARATÓRIOS

Conclui-se, do exame das razões expostas pelo embargante, que os presentes Embargos de Declaração buscam, em essência, a rediscussão do mérito do acórdão embargado, mediante a introdução de argumentação já apreciada e rejeitada pelo colegiado. Esse propósito não se amolda à finalidade dos embargos declaratórios, que, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente ao suprimento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969 exige a apresentação da via original da cédula de crédito bancário como condição de procedibilidade, decorrente dos princípios da cartularidade e da literalidade que presidem o regime jurídico dos títulos de crédito. Essa exigência, longe de constituir apego excessivo a formalidades, assegura a integridade do processo e a segurança das partes, evitando que o Poder Judiciário se utilize de instrumento processual de caráter excepcional — qual seja, a apreensão de bem — com base em documento cuja autenticidade, integralidade e não circulação não podem ser verificadas satisfatoriamente.

O entendimento reafirmado neste voto é o que decorre de jurisprudência uniforme e reiterada do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma julgadora, não havendo fundamento para inovação que comprometa a segurança jurídica.

VI — DO DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos Embargos de Declaração e, no mérito, nego-lhes provimento, por inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, registre-se que os temas veiculados nos presentes embargos consideram-se debatidos e decididos por este Colegiado.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/05/2026